Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0711543-23.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LUCIANA LOPES BANDEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DESCONTO SOBRE QUANTUM DIVERSO. ABATIMENTO DESCABIDO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DIFERENÇA APURADA. EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há como fazer incidir o vindicado desconto de 10% sobre o valor depositado em juízo, uma vez que o abatimento ofertado pela parte apelada recaia em quantum diverso do pretendido pela apelante, respeitando-se, assim, a livre discricionariedade do credor, ora apelado, quanto à persecução de seu crédito.
2. Por outro lado, o fato de a parte apelante ter efetuado o depósito também não implica no aceite à contraproposta do apelado, razão pela qual se deve privilegiar o interesse da apelante manifestado na petição em que se efetuou o pagamento do débito no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a fim de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.
3. Sob essa ótica, uma vez que houve o depósito em excesso relativo ao cumprimento de sentença, a parte apelante faz jus à devolução da diferença apurada a título de repetição de indébito, com o fito de evitar o enriquecimento indevido da parte apelada.
4. Apelação conhecida e provida em parte.